Tribunal: TJDFT
Processo: 0724846-34.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0724846-34.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DIMITRIUS BERCOT DOS SANTOS AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO BRASIL CENTRAL LTDA. - SICOOB EXECUTIVO, BRB BANCO DE BRASILIA S.A., CARTÃO BRB S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de tutela de urgência, interposto por DIMITRIUS BERCOT DOS SANTOS, contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Brasília que, nos autos do processo n. 0723519-51.2024.8.07.0001, determinou a emenda à inicial, nos seguintes termos (ID 199874206, na origem): Inicialmente, diante dos elementos de informação anexos à peça de ingresso e da situação de superendividamento, DEFIRO a gratuidade da Justiça em favor da parte requerente. Já anotada no sistema PJe. No mais, cuida-se de processo de conhecimento, que se desenvolverá entre as partes epigrafadas, com pedido de tutela de urgência. Almeja, então, a deflagração de processo com vistas à repactuação dos débitos, com espeque no novel rito prescrito pela Lei no 14.181/2021, que promove alterações no Código de Defesa do Consumidor – CDC, para aperfeiçoar a disciplina do crédito ao consumidor e dispor sobre a prevenção e o tratamento do superendividamento. Desta feita, dispõe a Lei Consumerista que, a requerimento do consumidor superendividado, o juiz poderá instaurar processo de repactuação de dívidas, com vistas à realização de audiência conciliatória, a qual o consumidor apresentará proposta de Plano de Pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas (art. 104-A do CDC). Outrossim, os elementos mínimos a compor a proposta consta do §3o do mesmo artigo. Não havendo êxito na conciliação em relação a quaisquer credores, será instaurado processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório, que assegurará aos credores, no mínimo, o valor do principal devido, corrigido monetariamente por índices oficiais de preço, e preverá a liquidação total da dívida em, no máximo, 5 (cinco) anos , sendo que a primeira parcela será devida no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias, contado de sua homologação judicial, e o restante do saldo será devido em parcelas mensais iguais e sucessivas (art. 104-B e §4o, do CDC). Nessa panorama, ainda que o rito previsto para pactuação indique que o plano, com todas as condições pormenorizadas, será ofertado na audiência a ser designada, tenho que, para aferição da viabilidade de adoção do rito especial trazido pela Lei no 14.181/2021, necessária se faz a apresentação de uma planilha com o sumário das contratações que serão objeto da repactuação pretendia, com o seu valor de saldo atual, os gastos mensais habituais, e o cotejo com a renda auferida, com o fito de demonstrar que não se cuida de situação de insolvência civil, bem como da viabilidade da futura proposta para a solução da situação de superendividamento, além de propiciar a formulação de contrapropostas pela instituição financeira. Rememoro, ainda, que o Plano de Pagamento não se balizará necessariamente por percentuais de comprometimento de renda predefinidos em qualquer diploma legislativo. Ao revés, tomará por pressuposto a preservação de um “mínimo existencial” (art. 104-A, “caput”, parte final, do CDC), nesta fase conciliatória, definido pelo próprio consumidor e, explicitamente, elencará detalhadamente as providências relativas a cada um dos incisos do art. 104-A, § 4o, do Estatuto Consumerista. Outrossim, deverá a parte enunciar e apresentar comprovantes de suas despesas mensais habitualmente mais vultosas, além de suas 2 (duas) mais recentes declarações de bens e rendimentos – considerando que a novel legislação invocada visa preservar o mínimo existencial, de modo que essas informações e documentos se mostram necessários para eventual balizamento –. Por fim, deverá a parte apresentar informações sobre a destinação dos valores tomados nos mútuos objeto do pleito inicial, com vistas à aferição de sua adequação ao procedimento de repactuação (art. 54-A, §3o, parte final, do CDC). Pelo exposto, INTIMO a requerente para EMENDAR a inicial, observadas as considerações e ponderações aduzidas acima. FIXO o prazo de 15 (quinze) dias. A emenda à inicial deverá ser veiculada por intermédio de nova peça de ingresso, consolidando-se as alterações; e não petição autônoma, a qual dificultaria o amplo exercício das garantias constitucionais inerentes ao Devido Processo Legal (art. 5o, LIV, da Carta Magna de 1988) – contraditório e ampla defesa. (grifou-se) Na via do recurso, o agravante requer “seja conhecido e provido o recurso, para desconstituir a decisão recorrida e, confirmar o pedido de antecipação de tutela recursal para determinar que SICOOB e Banco BRB cessem imediatamente os descontos na folha de pagamento e na conta corrente do autor, até o julgamento final da presente ação; ou eventualmente, limitar todos os descontos a 40% do valor atual até o julgamento final, e BRBCARD se abstenha de descontar na conta corrente do autor qualquer valor da fatura do cartão de crédito, até o julgamento final da presente ação”. Ausente o preparo, ante a concessão da gratuidade da justiça na origem. É o relato do necessário. DECIDO. De acordo com o art. 1.015 do Código de Processo Civil, somente é cabível agravo de instrumento contra decisões que versem sobre determinados temas, assim prevendo o rol taxativo: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o ; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Conforme se vê do dispositivo legal, a decisão que determina a emenda à inicial não está contemplada no rol de decisões agraváveis, razão pela qual não há como se conhecer do presente recurso. Não se desconhece que o Superior Tribunal de Justiça tem relativizado o rol do artigo 1.015, do Código de Processo Civil, para abranger situações de urgência processual que autorizem a interposição do Agravo de Instrumento (Tema 988). No entanto, na espécie, não se observa a presença de elementos que justifiquem a aplicação da tese da taxatividade mitigada. Destaca-se que o STJ expressamente se manifestou quanto à questão, por ocasião do julgamento do REsp 1.987.884/MA, de Relatoria da Ministra Nancy Andrighi, em 21/06/2022. Na oportunidade, consignou-se que o pronunciamento judicial que determina a emenda ou a complementação da petição inicial, embora se trate de decisão interlocutória, não é recorrível por meio de agravo de instrumento, devendo ser impugnado em preliminar de apelação, nos moldes do art. 1.009, §1o, do CPC. A Corte destacou, ademais, que não resta caracteriza a urgência, a justificar a incidência da tese da taxatividade mitigada. Confira-se: RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO QUE DETERMINA A EMENDA OU COMPLEMENTAÇÃO DA PETIÇÃO INICIAL. NATUREZA JURÍDICA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CABIMENTO. 1. Recurso especial interposto em 19/1/2022 e concluso ao gabinete em 7/4/2022. 2. O propósito recursal consiste em dizer se é recorrível, de imediato e por meio de agravo de instrumento, a decisão que determina, sob pena de extinção do processo, a emenda ou a complementação da petição inicial. 3. A Corte Especial do STJ, por ocasião do julgamento dos recursos especiais no 1.696.396/MT e 1.704.520/MT, submetidos ao rito dos repetitivos, fixou o entendimento de que o rol previsto no art. 1.015 do CPC/2015 seria de taxatividade mitigada, admitindo-se a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. 4. O pronunciamento judicial que determina a emenda ou a complementação da petição inicial enquadre-se no conceito de decisão interlocutória. 5. Sob a égide do CPC/2015, a decisão que determina, sob pena de extinção do processo, a emenda ou a complementação da petição inicial não é recorrível por meio do recurso de agravo de instrumento, motivo pelo qual eventual impugnação deve ocorrer em preliminar de apelação, na forma do art. 331 do referido Diploma. 6. Recurso especial não provido. (REsp n. 1.987.884/MA, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 23/6/2022.) Desse modo, por não se enquadrar nas hipóteses previstas no art. 1.015, do CPC, tampouco na tese fixada pelo STJ, o agravo não deve ser admitido. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do presente agravo de instrumento, por ausência de requisito intrínseco de admissibilidade, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC c/c Art. 87, inciso III, do RITJDFT. Oficie-se o juízo prolator da decisão recorrida, comunicando-o da presente decisão, dispensadas as informações. Publique-se. Intimem-se. Preclusa a via recursal, arquivem-se os autos. Brasília/DF, 1 de julho de 2024. CARLOS MARTINS Relator